Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741438-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ADRYANO DAMASCENO DE PAULA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., em face da decisão de Id 242982198 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 246765272, origem), que, nos autos em fase de cumprimento de sentença (processo no 0711762-60.2024.8.07.0001) movida em face de ADRYANO DAMASCENO DE PAULA OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo réu. Em suas razões recursais (Id 76660956), o agravante sustenta que o juízo singular ignorou a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a relativização da impenhorabilidade do salário, em casos excepcionais, quando a constrição não comprometer a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Assevera que, in casu, o agravado possui rendimentos superiores à média da população brasileira, com salário líquido e bruto, respectivamente, acima de R$ 10.000,00 e R$ 17.000,00 mensais, oriundos de emprego público. Defende que “tal patamar permite a penhora de 30% sem violação à dignidade, preservando-se valor superior ao mínimo existencial”, que, de acordo com o Decreto no 11.150/2022, é de R$ 600,00. Afirma que a jurisprudência pátria tem admitido a constrição de até 30% dos valores depositados em conta corrente (Lei no 10.820/2003) na hipótese de execução que se arrasta por longo período, em especial quando esgotados os meios para satisfação do crédito. Pondera que se o devedor pode destinar até 30% do seu salário para quitar empréstimo, igualmente pode sofrer constrição para satisfazer sua dívida. Aduz que, “por força de expressa disposição legal, a penhora de salário pode ser autorizada para fins de adimplemento de débitos que tenham sido previamente autorizados por ele no instrumento contratual que embasa a execução.” Alega que a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade, efetividade, razoável duração do processo, cooperação e boa-fé processual. Argumenta que o agravado não indicou bens penhoráveis nem propôs acordo, caracterizando má-fé e enriquecimento ilícito, o que justifica a penhora salarial como única via eficaz, eis que esgotados todos os outros meios aptos a satisfazer o crédito, observando-se o disposto nos artigos 797 e 805, parágrafo único, do CPC. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender o processo na origem, considerando a determinação de arquivamento ocorrido na decisão de ID 249967030. b) Liminarmente, deferir imediatamente a penhora de 30% dos rendimentos salariais do Agravado, com expedição de ofício Policia Militar do Distrito Federal). c) Reformar a r. decisão interlocutória de ID 242982198 para deferir o pedido de penhora no percentual de até 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos/salário percebidos pelo Agravado, junto a fonte pagadora); d) Subsidiariamente, caso entenda que o percentual de 30% seja gravoso, que o percentual seja indicado por este desembargador entre 15% até 25%. e) Ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, deferindo a penhora requerida;” Preparo regular (Id 76672128). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que a demora em receber o valor devido lhe gera prejuízos. Importa salientar, ainda, que o cumprimento de sentença está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Além disso, presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Outrossim, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário do executado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora